Tribunal: TJDFT
Processo: 0713241-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Ementa: civil. embargos de declaração. omissão. ausência de vício no acórdão. embargos rejeitados.
i. caso em exame
1. O recurso. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que negou provimento aos Agravos de Instrumento e Interno interpostos pela empresa executada.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais (ID 62646800), aponta omissão no julgado, pois o acórdão deixou de observar que a desconsideração não atendeu aos requisitos previstos na legislação. Acrescenta que há bem imóvel situado em outro Estado da Federação passível de penhora e que caberia ao exequente propor as medidas processuais cabíveis ante a incompatibilidade da penhora perante o Juizado Especial.
ii. questão em discussão
3. A questão em discussão consiste na verificação de omissão que justifique a retratação do acórdão proferido, com o provimento dos agravos de instrumento e interno.
iii. razões de decidir
4. Os Embargos Declaratórios são um recurso integrativo, através dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, que podem acometer a decisão judicial, mas que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
5. Ao exame das argumentações expendidas, verifica-se que a embargante, em verdade, pretende a modificação do julgado, o que foge aos objetivos dos embargos de declaração. O acórdão atacado é nítido quanto a todos os pontos impugnados pela embargante. Consta do item 7 o fundamento para a desconsideração da personalidade jurídica, com a aplicação da teoria menor ao caso concreto. Já o item 10 destaca o entendimento das Turmas Recursais sobre a impossibilidade de penhora de imóvel em outro Estado da Federação, razão pela qual prevalece a continuidade da execução por meio da desconsideração da personalidade jurídica. Ademais, o título executivo é do Juizado Especial e nele deve ser cumprido por meio de cumprimento de sentença.
6. Não há, pois, vício de omissão a ser sanado no acórdão embargado, mas sim irresignação da embargante quanto ao entendimento exarado.
iv. dispositivo
7. Embargos de declaração rejeitados.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).